Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746042-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA MACEDO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 71593559) interposto por LUCIANA MACEDO LOPES em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por esta Relatoria que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ID 68688105). A Agravante alega, em suma, que: i) é desnecessária a suspensão do processo, conforme entendimento majoritário neste Tribunal; ii) não fora determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral ADI no 7435, nem no Tema 1349. O Distrito Federal ofertou contrarrazões (ID 73640745), onde sustentou a legalidade e a pertinência da suspensão. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Existe óbice ao prosseguimento do recurso, tendo em vista que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Importante ressaltar que a decisão que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (ID 68688105), fora publicada em 17/02/2025. No dia 14.03.2025, a parte Agravante apresentou petição requerendo a continuidade do trâmite processual, a qual foi indeferida (ID 69801268). A parte Agravante apresentou nova petição alegando, em suma, que a despeito do sobrestamento da Execução pelo Tema 1.349 determinado no presente Agravo, há de se destacar que o mesmo não deve incidir sobre toda a execução, devendo ser determinada a continuidade nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (ID 70769503). Esta relatoria indeferiu o referido requerimento (ID 70777389), nos seguintes termos: “Para tanto, deverá se observar a existência de valor incontroverso, admitido pelo próprio devedor, a configurar crédito líquido, certo e exigível, o que não é o caso, nos termos do conteúdo do presente recurso”. Em seguida, no dia 12.05.2025, a parte Agravante apresentou o presente recurso de agravo interno, alegando, em suma, que não deve prevalecer o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral ADI no 7435, nem no Tema 1349, vez que não determinado pelo STF (ID 71567377). Nesse contexto, tem-se que a decisão impugnada neste recurso (ID 70836025) é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável ao recorrente e que já se encontra atingida pela preclusão temporal (ID 68688105). Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno por ser intempestivo. Publique-se e intime-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Brasília, 15 de julho de 2025 16:28:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador